Tribunal: TJMT
Processo: 1008114-88.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008114-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda, Responsabilidade dos sócios e administradores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0003-39 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CNPJ: 17.268.058/0001-13 (AGRAVADO), GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS REFERENTES À PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA INDIVIDUAL EXECUTADA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. EMPRESA INDIVIDUAL QUE NÃO CONSTITUI SOCIEDADE EMPRESÁRIA TÍPICA. PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM O DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ.
(RESP 1.355.000/SP, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJE 10/11/2016). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online no CPF da pessoa física.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1008114-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S/A.

AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CASA DO ADUBO S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, lançada em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente n. 1000122-70.2019.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA – ME
, que indeferiu a pesquisas de bens, determinando o arquivamento nos termos do art. 921 e, §§ do CPC.

O agravante narra que ajuizou ação de execução por quantia certa, lastreada na aquisição de insumos agrícolas no valor original de R$ 35.386,34 (trinta e cinto mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Pontua que no curso do processo, envidou todos os meios disponíveis na tentativa de localizar bens do agravado, realizando buscas nos sistemas conveniados, sendo todas infrutíferas para a realização da quitação do débito.

Argumenta que requereu a aplicação das medidas satisfativas, em nome do proprietário da empresa agravada, por inexistir uma distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, sendo o único meio pelo qual poderá, de forma célere e com esforços razoáveis, verificar a existência de bens em nome do devedor e ativos financeiros.

Segue afirmando, em acréscimo, que o Juízo singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que já havia esgotados todos os meios de pesquisas disponíveis no sistema judiciário, sem sucesso, razão pela qual, determinou o arquivamento do feito até que o credor indicasse bens passíveis de serem penhorados.

Na presente hipótese, requer o agravante o deferimento das pesquisas judiciais, mediante os sistemas conveniados Sisbajud e Renajud, para obter informações de ativos financeiros e bens patrimoniais em nome da pessoa física, empresário individual CPF 092.330.628-56, proprietário da empresa e não da pessoa jurídica empresa individual CNPJ 17.268.058.0001-13.

Nesse sentido, por tais fundamentos, sustenta a presença dos requisitos da relevância na fundamentação apresentada e de evidente risco de lesão grave, caso não seja concedida a pesquisa através dos sistemas Sisbajud e Renajud, acarretando, por conseguinte, danos de difícil ou incerta reparação, na medida em que o agravado pode dilapidar os seus bens causando ainda maior prejuízo à credora. No mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id. 208171183).

Preparo recursal, (Id. 208234152).

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (Id. 208356184).

Informações prestadas pela Juíza de primeiro grau (Id. 209065428).

Sem contraminuta, nos termos da certidão (Id. 212353674).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, os autos versam sobre ação de execução proposta por
CASAS DO ADUBO S/A
, ajuizada em desfavor do executado
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA – ME
, buscando a satisfação da dívida no valor de R$
56.437,92 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos).

Após infrutíferas tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor original, o exequente se manifestou nos autos requerendo a pesquisa de bens, via sistema Sisbajud e Renajud, em nome de José Antônio de Oliveira (CPF:
092.330.628-56), empresário individual titular da empresa executada.

Sobreveio a decisão agravada indeferindo o pleito, sob o argumento:

“[...]
Como se vê, o processo encontra-se a longo tempo sem solução efetiva, ante a ausência de bens suficientes para a penhora, conforme informado pelo próprio exequente, que pugna pela repetição de investigações via sisbajud e renajud, sem indicar a efetiva busca de bens para satisfação da obrigação. Dos autos, nos eventos 56059150, 56428489, 95442148, 103031700, 127375500, já houve pesquisas nos sistemas judiciários disponíveis sem sucesso. Deste modo, qualquer repetição de diligência até aqui já determinada revela-se inútil e ineficaz, portanto, merece pronto indeferimento (arts 6º, 8º, 139 e 771 ss do CPC)”.

Todavia, do que consta dos autos, o executado, ora agravado, é empresário individual - (MEI), (Id. 208171190), e nesse contexto o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível, tanto em relação aos ativos quanto aos passivos, de modo que pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligado – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Melhor explicando, a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.

Assim o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Logo, tratando-se de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual do natural.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, entendendo que o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito:

“RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa. Precedentes (...)” (Resp. n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJE de 29/4 /2022). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPRESÁRIO. REQUISITOS DA CDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido consignou: "Com efeito, compulsando-se os documentos dos autos, verifica-se que o requerente desenvolve suas atividades adotando a formatação de empresário individual (mov. 1.8). Note-se que não se trata de Sociedade Limitada (LTDA) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Nesta formatação escolhida pelo empresário (empresário individual) a atividade é desenvolvida em nome próprio, não havendo, portanto, a criação de uma nova personalidade que passará a desenvolver a atividade empresarial. A rigor, é o próprio empresário individual, em nome próprio, com a integralidade de seu patrimônio, que responde pela atividade desenvolvida. (...) 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (Resp. 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJE 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC /2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. 6. O Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que foram preenchidos os requisitos da CDA. 7. A revisão desse entendimento demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 8. Agravo Interno não provido” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10 /2020). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desse Corte já se posicionou no sentido que a empresa individual é mera ficção jurídica. Desse modo, não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 665.751/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21 /6/2016).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA.
DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA E TAMBÉM DO SEU REPRESENTANTE LEGAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. “A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (Resp. n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016). No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial. ”
(TJ-MT 10008309720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)
.

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA.
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL. CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO
. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (Resp. 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).
Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
. ”
(N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor
, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.
(N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).

No mais, considerando que o processo tramita desde 2019, aliado à demora no adimplemento do débito perseguido, impõe-se a necessidade do deferimento de medidas que visem seja atingido o resultado útil do processo, o que justifica inteiramente a medida pleiteada pelo agravante.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso para reformar a decisão hostilizada, e determinar a realização de pesquisa via
Sisbajud e Renajud,
de ativos financeiros existentes em nome do seu representante legal,
José Antônio de Oliveira (CPF:
092.330.628-56).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024